Tribunal: TJPA
Processo: 0802048-68.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802048-68.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MARCOS GOMES SALGADO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0802048-68.2019.8.14.0000

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE:

MARCOS GOMES SALGADO

ADVOGADO:

CLÁUDIO MARINO FERREIRA DIAS – OAB/PA 24293

AGRAVADO:

ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR:

FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. CANDIDATOS SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I-

É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

II-

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

III-

Não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à matrícula de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória.

IV-

A decisão de concessão de tutela antecipada não pode se embasar em liminares concedidas anteriormente. O fato de que existem outros candidatos devidamente matriculados no referido curso, por conta de liminar concedida nesse sentido, não obriga o Juízo a decidir da mesma forma, caso não entenda que, no caso específico dos autos, estejam presentes os requisitos autorizadores.

V-

Sendo assim, neste momento processual, entendo que o agravante não trouxe aos autos quaisquer argumentos ou provas capazes de convencer esta magistrada sobre o seu direito em participar do Curso de Habilitação ora pretendido.
até porque não há qualquer comprovação do dano irreparável ou de difícil reparação, bem como é notório o fato de que o agravante não foi classificado dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital.

VI-

Sobre o tema, é pacífico tanto nos Tribunais Superiores, quanto nos Tribunais do país, de que
os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito à medida que dentro do prazo de validade do concurso se verificasse a contratação de pessoal, seja pela inobservância da ordem de classificação ou, pela contratação de pessoal de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. Destarte, é imperioso ressaltar a que
convocação de candidatos em cumprimento a decisões judiciais não se enquadra em nenhuma das situações supracitadas.

VII-

Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MARCOS GOMES SALGADO
, em face da decisão proferida pelo M.M Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA
, que nos autos da
Ação anulatória de ato administrativo

(processo nº
0801394-94.2019.8.14.0028
), indeferiu a tutela antecipada.

Historiando os fatos,
GILSON NEI FERREIRA DE SOUZA
ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que
participou do Concurso Público para admissão ao Curso de Habilitação de Oficias da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), realizado para o provimento de 100 (cem) vagas para o Curso de Habilitação de Oficiais 2016, sendo 92 (noventa e duas) vagas para o Quadro de Especialistas.

Contou que a Administração Pública Militar convocou todos os Policiais Militares dentro do número de vagas do Edital, os quais realizaram o Curso de Habilitação de Oficiais e hoje são oficiais PM. Ocorre que a administração pública militar por meio do Aditamento ao Boletim Geral nº 189, de 24 de outubro de 2018, criou um novo Curso de Habilitação de Oficiais, com mais cem vagas, apenas para os policiais militares que estão com demanda no judiciário e esteja com liminar deferida nos processos.

Assim, afirma o requerente que está impedido de realizar sua matrícula ou até mesmo de concorrer a uma das vagas criadas, pois são exclusivas para sub judice. Destarte, considerando que foram convocados apenas 76 candidatos sub judice e que ainda há vagas que podem ser preenchidas por candidatos que consigam uma liminar, ajuizou a ação de origem, objetivando a realização da matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Pará e caso aprovado que seja promovido em condições iguais aos outros candidatos.

O feito seguiu seu regular processamento, até a decisão que indeferiu a tutela, nos seguintes termos:

“Incialmente, examinando a situação vertida na peça inaugural deferi a liminar no feito nº 0803449-52.2018.8.14.0028 e outros, que tratam da mesma controvérsia destes autos e tramitam neste juízo. Na ocasião percebi ter sido violada a ordem de classificação do certame, fato caracterizador de preterição. Porém, em sede de agravo, o TJPA concedeu efeito suspensivo para retirar a eficácia da decisão liminar até deliberação ulterior. Considerando os argumentos lançados na ratio decidenti da decisão monocrática da relatora do AI nº 0809278-98.2018.8.14.0000, notei que a situação fática existente é diversa da apontada na inicial, de modo que revi meu posicionamento anterior. No AI nº 0809278-98.2018.8.14.0000, a relatora consignou que “ é pacifico o entendimento na Jurisprudência de que a convocação de candidato em posição classificatória inferior em concurso público quando decorrida de cumprimento de decisão judicial não caracteriza preterição. Registre-se que, os candidatos que foram convocados para se matricular no Curso de Habilitação de Oficiais, estavam em caráter sub judice, de forma que não existe preterição na ordem de convocação dos aprovados, ainda que existam candidatos com notas inferiores ao do Agravado, pois tais candidatos só foram convocados em razão de determinação judicial, ou seja, não houve ato espontâneo e voluntário realizado pelo Estado para caracterizar preterição”. De fato, a ausência de voluntariedade da administração quanto ao cumprimento da ordem judicial retira o caráter arbitrário de seu ato, assim como há sedimentado o entendimento no sentido de que a decisão judicial, conferindo direito a determinando candidato, independentemente de sua ordem de classificação, não gera automaticamente uma preterição capaz de legitimar o direito de outro candidato pleitear, com base nela, isonomia qualquer. Nesse sentido: TJPA, AI 0000077-23.2015.8.14.0000, DJe 19/10/2017.

Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR. Tendo em vista se tratar de questão em que se discute a indisponibilidade do interesse público, o que retira a possibilidade de transação, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se o réu para resposta no prazo legal. Em seguida, havendo juntada de documento novo ou arguição de preliminar, intime-se o autor para replica em 10 dias. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Defiro a gratuidade da justiça. Intime-se.”

Inconformado, MARCOS GOMES SALGADO interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, conta que se inscreveu no processo seletivo interno para provimento de 100 vagas para o Quadro de Oficias da Polícia Militar, regulamentado pelo Edital nº 001/2016. Argumenta que foi aprovado, porém classificado fora do número de vagas. Alega, porém, que outros candidatos, também não classificados, conseguiram judicialmente serem convocados e matriculados no CHO e, depois, entabularam acordos judicias com a administração pública militar, alegando ter havido violação aos princípios da isonomia e legalidade, bem como foi preterido em relação a candidatos com pontuação inferior à sua.

Afirma que há verossimilhança nas alegações, pois o objeto da tutela antecipada é justamente a possibilidade de participar do Curso de Habilitação de Oficiais (sub judice), pois todos os outros alunos estão nessa situação jurídica. Suscita que o periculum in mora reside na necessidade do agravante ser matriculado junto com a turma que iniciou recentemente, e a não concessão da matrícula faz com que perca a oportunidade de qualificação e ascensão profissional, o que se presume o risco de dano.

Assim, requer a concessão da tutela recursal para que autorize o agravante ser matriculado no Curso de Habilitação de Oficiais PMPA, por meio de medida administrativa a ser realizada pelo agravado.

A tutela recursal foi indeferida, conforme id n° 1662848.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões – id n° 1728877.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a tutela foi indeferida pelo juízo
a quo.

Pois bem. Sabe-se que a
tutela antecipada
é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova
suficiente
a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade. Nesse aspecto, suscita o agravante o preenchimento deste requisito, tendo em vista a comprovação através de sentenças e decisões judiciais que permitiram que vários outros alunos participassem do curso, na condição
sub judice.
Afirma que não é crível que outros candidatos, os quais não obtiveram a pontuação classificatória, realizem o curso, enquanto que o agravante, na mesma situação, não consiga realizá-lo, pelo fato de não ter obtido decisão judicial.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados. O agravante sustenta que o mencionado requisito também está preenchido, pois pode perder a oportunidade de qualificação e ascensão profissional.

A par disso, quanto aos pressupostos da concessão da tutela pretendida, verifico que não está comprovada a probabilidade do direito, uma vez que o agravante não logrou êxito em demonstrar o direito de efetuar a matrícula. Explico.

Sobre o tema em questão, ressalto que não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à matrícula de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória. Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. MULTA.

(...)

2. Consoante o entendimento desta Corte,
não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a Administração Pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes.

(...)

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(STJ, AgInt no RMS 54.135/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 08/08/2018)

De igual modo, segue julgados desta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PROCESSO SELETIVO INTERNO.
CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DO ESTADO DO PARÁ (CHO).
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO AVENTADO.
CANDIDATO PARADIGMA MATRICULADO NO CURSO EM ESTRITA OBSERVÃNCIA DE CUMPRIMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso dos autos, os documentos e argumentos que instruem a ação originária não são suficientes para sustentar as alegações dos agravados, tampouco aptos de demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, de forma a ensejar o deferimento da tutela antecipada. 2
. Os precedentes emanados dos Tribunais Pátrios são no sentido de que “Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o “decisum”; 3. A convocação do 2º Sargento EDSON SANTOS DE SOUZA para o Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, se deu em cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo de n.º 0000479-16.2011.8.14.0000, o que não caracteriza violação ao princípio da isonomia previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 1.988 , nem tão pouco a

preterição dos autores/agravantes.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

(952303, 952303, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-09-20, Publicado em 2018-09-20)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MILITARES APROVADOS NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS (CHO) DA POLICIA MILITAR DO PARÁ FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS EM POSIÇÃO INFERIOR POR DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO DOS AGRAVANTES QUE SE ENCONTRAM EM MELHOR COLOCAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO (FUMUS BONI IURIS) A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, TAMPOUCO O DO PERIGO DA DEMORA PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. DEFERIDO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. OCORRENDO O JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, RESTA PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTENTADO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. (...)

(1582407, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-10)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E DE PERDA DE OBJETO REJEITADAS. MERITO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. JULGAMENTO PELA REPERCURSSÃO GERAL - RE 837311. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL ELENCADA NO PRECEDENTE VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO NA ORDEM DE NOMEAÇÃO POR NOMEAÇÃO DE CANDIDATA EM POSIÇÃO POSTERIOR EFETIVADA EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES STJ. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA. (...) 5. Não comprovação de violação ao Enunciado da Súmula nº 15
do STF, tendo em mira que a candidata aprovada em posição posterior teve sua nomeação determinada por força de decisão judicial. Precedentes STJ. 6. A jurisprudência do STJ e do STF é consolidada no sentido de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo caso haja comprovação de que a Administração, durante o período de validade do certame, realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função, porém na situação em análise não há comprovação de vaga para o cargo que pretende a nomeação tampouco de temporários ocupando-as.
Precedente STF pela sistemática da Repercussão Geral - RE 837.311. 7. Mandado de segurança conhecido e, após, rejeição das preliminares, denegada a segurança, à unanimidade.

(2019.02976539-19, 206.573, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-16, Publicado em 2019-07-24)

Cabe ressaltar que a decisão de concessão de tutela antecipada não pode se embasar em liminares concedidas anteriormente. O fato de que existem outros candidatos devidamente matriculados no referido curso, por conta de liminar concedida nesse sentido, não obriga o Juízo a decidir da mesma forma, caso não entenda que, no caso específico dos autos, estejam presentes os requisitos autorizadores.

Nesse sentido, nossa mais Alta Corte de Justiça, em reiteradas decisões já apontou que a convocação de candidatos em cumprimento a
decisões judiciais não constitui violação do direito individual de
outros candidatos que não tenham sido beneficiados pelas medidas
judiciais. À propósito:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ DO ESTADO DO ACRE. ESTRITO CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ISONOMIA. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO. ART. 259 DO RISTJ. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 31.922- AC (2010/0067347-5) RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS AGRAVANTE: ESTADO DO ACRE PROCURADOR FRANCISCO ARMANDO DE FIGUEIRÊDO MELO E OUTRO (S) AGRAVADO: ALEX FERREIRA OIVANE ADVOGADO : ANTONIA PIO VILANOVA E SILVA

Sendo assim, neste momento processual, entendo que o agravante não trouxe aos autos quaisquer argumentos ou provas capazes de convencer esta magistrada sobre o seu direito em participar do Curso de Habilitação ora pretendido, até porque não há qualquer comprovação do dano irreparável ou de difícil reparação, bem como é notório o fato de que o agravante não foi classificado dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital.

Sobre o tema, é pacífico tanto nos Tribunais Superiores, quanto nos Tribunais do país, de que
os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem
mera expectativa
de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito à medida que dentro do prazo de validade do concurso se verificasse a contratação de pessoal, seja pela inobservância da ordem de classificação ou, pela contratação de pessoal de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. Destarte, é imperioso ressaltar a que
convocação de candidatos em cumprimento a
decisões judiciais não se enquadra em nenhuma das situações supracitadas.

Por fim, quanto aos demais argumentos, deixo de analisar no presente agravo em razão de não ter sido objeto da decisão guerreada, sob pena de supressão de instância.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 13 de julho de 2020

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2020